Tribunal: TJDFT
Processo: 0711263-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AMIL – Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga (Id 61096231 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer movida pelos agravados Josivane Mendes Barbosa, Jonathan Ferreira Gomes e Miguel Mendes Gomes, processo n. 0716433-84.2019.8.07.0007, reconhecendo o descumprimento da tutela antecipada (Id 49065186 do processo de referência) no prazo estipulado (18/11/2019), aplicou à agravante multa diária, até a data do reestabelecimento do plano (5/3/2020), calculada em 76 (setenta e seis) dias de atraso que, à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, atingiu o valor total de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Insatisfeita com a decisão, a agravante interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 15900580), sustenta, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o cabimento do recurso e aduz que os agravados aderiram ao plano de saúde por meio de pessoa jurídica com o CNPJ baixado (Banca da Neide), fato que considera inviabilizar a manutenção do vínculo. Afirma que o plano de saúde foi restabelecido no dia 12/11/2019 e que a multa ora vergastada é indevida. Hachura, à luz do art. 537, § 1o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a necessidade de ser revista a sanção imposta no patamar fixado, por considerá-lo demasiadamente excessivo, sob pena de a reprimenda se tornar mais desejável aos agravados que a própria satisfação da prestação principal. Aponta não ser um fim em sim mesmo a multa coercitiva. Diz que sua manutenção, concretamente, propicia o enriquecimento sem causa dos agravados. Aduz perigo na iminente execução da multa pelos agravados e risco de dano irreparável caso eles levantem os valores. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a decisão vergastada. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar seguido da exclusão ou minoração da multa aplicada. Preparo recolhido (Ids 15900582 e 15900583). É o relato do necessário. Decido. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[1], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se insere, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, o exame de decisão interlocutória que aplica penalidade estabelecida em pronunciamento liminar anteriormente proferido de antecipação de tutela e no qual fora fixada sanção para a hipótese de seu descumprimento. Assim o afirmo porque detido exame das razões recursais evidencia que a insurgência ora manifestada, em verdade, ataca o comando estabelecido na decisão primeira antecipatória de tutela. Ora, como acima explicitado, não tem cabimento a interposição de recurso para atacar, por via transversa, o que restara anteriormente decidido e que no provimento judicial mais recente está apenas referenciado. Não bastasse, o argumento de que o artigo 1.015 do CPC, em seu parágrafo único, admite o manejo de agravo contra “decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias e mérito do processo”, conquanto correto, é de absoluta irrelevância para o caso concreto, uma vez que dito comando legal autoriza a interposição do agravo de instrumento contra decisões tomadas em fase liquidação ou cumprimento de sentença, execução ou inventário, fases processuais não atingidas pelo procedimento em exame. Evidente que, vindo a parte promover a execução da multa – possibilidade processual ainda não concretizada –, terá incidência a regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Para o momento, todavia, em que não há procedimento executivo em curso, é de todo inviável a interposição do agravo de instrumento com fundamento naquele dispositivo da lei processual civil (art. 1.015, parágrafo único), porque, repito, ainda não instaurada a fase de cumprimento de sentença, sequer postulada a execução provisória. A multa foi aplicada no processo de conhecimento para assegurar a efetividade da tutela de urgência cominada e o foi em pronunciamento exarado anteriormente ao de prolação do decisum fustigado nesse recurso, que simplesmente fixa o valor das astreintes após verificação do descumprimento do comando judicial liminar. É, portanto, irrecorrível a decisão que, embora fazendo referência a pronunciamento antes proferido, se limita a expressar matematicamente o quantum da penalidade aplicada. A propósito, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM JUDICIAL DADA AO ENTE PÚBLICO PARA FORNECER MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO AO ADMINISTRADO. NÃO INSURGÊNCIA NO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. NOVA DECISÃO DETERMINANDO O CUMPRIMENTO DA MESMA ORDEM ANTERIOR, MAS FIXANDO "ASTREINTES". IRRECORRIBILIDADE RECURSAL. 1. Quando o magistrado, em tutela antecipada, determina ao réu que forneça medicamento não padronizado e o ente público não agrava dessa decisão, torna-se preclusa a discussão acerca da legalidade do ato administrativo, nos moldes do art. 473, do CPC. 2. Não surge novo interesse recursal ao agravante pelo fato de, somente na segunda decisão, o magistrado ter fixado a "astreintes", já que se trata de mesma ordem já assentada em decisão anterior, e a multa diária objetiva tão somente compelir a parte destinatária da ordem judicial ao seu cumprimento. 3. Agravo regimental improvido. (Acórdão 829191, 20140020157004AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2014, publicado no DJE: 11/11/2014. Pág.: 214) (grifos nossos) Inadmissível, portanto, a conduta processual da parte que, não tendo, a tempo e modo certo, combatido decisão contrária a seus interesses, busca, agora, subverter a normal ordem do procedimento para retornar a fase já superada. Não só. O tema trazido a esta instância recursal e cujo exame é buscado à luz do art. 537, § 1o, do CPC[2] e do art. 884, caput, do CC[3] não foi apresentado à consideração do juízo de origem, de sorte que se trata de questão nova. Conhecê-la implica suprimir indevidamente a competência daquele juízo para primeiro decidir acerca da matéria. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade do rol posto no art. 1.015 do CPC para cabimento de agravo de instrumento, uma vez que a situação concreta não encontra enquadramento em orientação firmada pela e. Corte Especial do c. STJ - Tese n. 988 - no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[4], c/c o art. 87, inc. III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2]Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. [3] Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;